Tribunal: TJMT
Processo: 1009110-96.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009110-96.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Voluntária, Reforma, Reserva Remunerada, Tempo de Serviço, Transferência para reserva]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), LECINDO DE SANTANA - CPF: 459.351.301-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), DIRETOR DA AUTARQUIA MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREVE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATO GOVERNAMENTAL – CASSAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA - SEGURANÇA DENEGADA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - FATOS POSTERIORES NÃO VENTILADO NO
MANDAMUS
– INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS –DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA

–INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não aventada a matéria mandado de segurança, é vedada a apreciação da tese arguida em sede de embargos de declaração por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por
LECINDO DE SANTANA
contra acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança no 1009110-96.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, denegou a ordem, nos termos do voto do relator.

Como causa de pedir, afirma a embargante que “não transitou em julgado a decisão criminal por força da ação de revisão criminal de no 1007652- 73.2020.8.11.0000, estando os autos penais de no 0000125-13.2000.8.11.0025 em fase de recursos, o que impede a execução da pena do citado processo criminal”.

Assevera que o acórdão é omisso, porquanto não enfrentou todas as teses arguidas, dentre elas afronta ao direito adquirido e ato jurídico perfeito.

Ao final, requer seja os embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, mantendo a aposentadoria pela transferência para a inatividade, bem como para fins de prequestionamento.

Tempestividade dos embargos de declaração (id. 155851671).

Contrarrazões no id. 156337154.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por
LECINDO DE SANTANA
contra acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança no 1009110-96.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, denegou a ordem, nos termos do voto do relator
.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.

Na espécie, em síntese, aduz a embargante que
“não transitou em julgado a decisão criminal por força da ação de revisão criminal de no 1007652- 73.2020.8.11.0000, estando os autos penais de no 0000125-13.2000.8.11.0025 em fase de recursos, o que impede a execução da pena do citado processo criminal”.

O acórdão denegou a segurança ao fundamento que o ato praticado pelo Governador apenas cumpriu a determinação judicial proferida nos autos no 125-13.2000.811.0025, da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT.

É certo que o julgamento do mandado de segurança se deu nos limites posto da petição inicial, isto é, analisou o ato dito como ilegal - Ato no 25.054/2018 – proferido pelo Governador em 11/05/2018, que revogou a aposentadoria da parte impetrante .

Logo, ao analisar o referido ato, o acórdão reconheceu a legalidade do ato, sob o argumento que apenas cumpriu sentença penal condenatória transitada em julgado proferida nos autos no 125-13.2000.811.0025, da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT,
in verbis:

Nesse cenário, o Impetrante argumenta, em síntese, que sua transferência para reserva remunerada impede a penalidade de demissão da Polícia Militar.

O Supremo Tribunal Federal se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como o Superior Tribunal de Justiça (MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em ambas as Turmas, tem admitido a aplicação da sanção disciplinar de ‘cassação de aposentadoria’ em face de militares que, embora na condição de aposentados/reserva, tenham sido condenados a perda do cargo em ação penal por fato ocorrido no exercício da atividade:

(...)

A cassação da aposentadoria, portanto, representa apenas o meio para que o servidor inativo seja excluído da condição de servidor público (aposentado ou não), ou seja, a medida é mera decorrência lógica da perda de cargo público, sanção expressamente prevista na sentença penal condenatória. Em outras palavras, cassa-se a aposentadoria como meio à reversão do servidor e, ato contínuo, a sua demissão.

Deve ser mencionado, por relevante, que a Portaria no 13007 e o Ato no 25.054/2018 decorrem da sentença penal condenatória transitada em julgado proferida nos autos no 125-13.2000.811.0025, da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT. Assim, parece resultar evidente que a perda do cargo público é fruto da sentença penal transitada em julgado, de forma que o ato governamental apenas materializa o determinado judicialmente.

O que se tem, com isso, é o fato de que o Ato no 25.054/2018 apenas cumpre a determinação judicial; eventual irresignação deve se voltar contra a decisão judicial, pois foi ele quem impôs a perda do cargo e não o ato que apenas o materializou.

O fato alegado pela parte embargante, isto é, ausência de trânsito em julgado da sentença, sequer foi mencionada nas razões do mandado de segurança, bem como somente foi comunicada nos autos após o julgamento do mérito, o que configura inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Aliás, é bom esclarecer que se trata de fato superveniente ao ato impugnado, uma vez que a ação revisional criminal, que afastou o trânsito em julgado, foi ajuizada em 25/03/2020, ou seja, posterior ao ato coator impugnado (11/05/2018) e posterior a impetração do mandando de segurança (13/08/2018).

Assim, na data que foi praticado o ato coator questionado, a condenação criminal possuía trânsito em julgado.

Logo, como se trata de ato posterior e que não foi ventilado nos autos, é certo que a matéria não guarda relação com o ato coator questionado.

Nesse norte, é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. INDISPENSABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO.

1. O julgamento do mandado de segurança, por decisão monocrática, encontra expressa autorização no art. 34, inciso XIX, do RISTJ, que se coaduna com o princípio da razoável duração do processo.

2. Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do agravo interno. Precedentes.

3. Não merecem conhecimento, por violação do princípio da dialeticidade, as razões do agravo interno que deixam de impugnar, especificamente, o real fundamento da decisão combatida.

Inteligência do art. 1.021, § 1.o, do CPC.

4. A liquidez e a certeza do direito a ser protegido pela ação mandamental devem existir já no momento da impetração. Se não demonstradas, de logo, por provas documentais robustas e idôneas, apresentadas com a petição inicial, inviabilizam o êxito do writ, em razão da notória impossibilidade de dilação probatória nessa via angusta. Precedentes.

5. O CPC, conquanto oriente o processamento da ação mandamental, é, em relação à Lei do Mandado de Segurança, norma apenas subsidiária. A esse respeito, anota Hely Lopes Meirelles: "o mandado de segurança é ação civil de rito especial, sujeito a normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil". (Direito administrativo brasileiro. 31. ed. São Paulo: Malheiros, p. 711).
Por essa mesma razão, não se pode permitir ao impetrante apresentar, a qualquer tempo, "novas provas", especialmente quando já ouvida a Autoridade impetrada. Aceitar tal possibilidade significaria igualar o writ a uma ação ordinária, esvaziando-o completamente de sentido.
Logo, o art. 493 do CPC não autoriza, só por si, a tardia produção probatória.

6. Por se tratar de preceito ético, a vedação ao enriquecimento sem justa causa, imposta aos agentes públicos, não se funda no quantum auferido, como se a diferença entre o valor inicialmente apontado e aquele verificado ao fim fosse fato relevante ou suficiente para excluir a ilicitude. A ratio da norma pune o enriquecimento ilícito em si e por si, não pelo seu quantum. Censura-se a desproporcionalidade da evolução patrimonial, não a sua extensão. Inteligência do disposto no art. 9.o, VII, da LIA.

7. Em sede de processo administrativo disciplinar, o indeferimento adequadamente motivado de provas consideradas impertinentes ou irrelevantes não viola o princípio da ampla defesa. Precedentes.

8. O entendimento atual das Cortes Superiores orienta-se no sentido de não ser lícito ao impetrante invocar os princípios da proporcionalidade e/ou razoabilidade no intuito de substituir por sanção administrativa mais leve a penalidade mais gravosa, quando esta seja legalmente prevista e, portanto, de feição vinculante para a autoridade administrativa julgadora. Precedentes do STF (RMS 34.405 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/11/2018) e do STJ (MS 19.517/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2019).

9. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AgInt nos EDcl no MS 21493/DF – Ministro Sérgio Kukina – Primeira Seção – j. 26.5.2021

Superado isso, melhor sorte não assiste quanto às outras alegações de omissão, pois o voto condutor consignou que
não há qualquer irregularidade no ato praticado pelo Governador, uma vez que se trata de apenas cumprimento de ordem judicial que, na época, possuía trânsito em julgado
.

Diante disso, não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados no mandado de segurança, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art.
489
do
CPC/2015
"veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

(...)

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (GRIFEI).

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023